Tribunal: TJPA
Processo: 0002427-49.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002427-49.2020.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: YORRANNAN YOSSERF SILVEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O ART. 28, DA LEI 11.343/2006. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS A DESTEMPO. MERA IRREGULARIDADE. CONHECIMENTO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. TESE ACOLHIDA. PROVAS SUFICIENTES E SEGURAS INDICATIVAS DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA PELO RÉU. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA INCOMPATÍVEL COM O CONSUMO INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que, não obstante as razões tenham sido apresentadas extemporaneamente, a intempestividade, nesse caso, não é fatal, pois a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade, e não impede o reconhecimento do recurso de apelação.

2. A autoria delitiva,
data máxima vênia
ao
decisum

a quo
, resta provada aos autos de maneira inconcussa, especialmente, pelo depoimento das testemunhas inclusas aos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, conforme se observa a partir dos depoimentos dos policias militares que efetuaram sua prisão em flagrante.

3. Colhe-se que o réu fora preso em estado flagrancial após denúncia de transeunte, uma senhora, que observou o ato de traficância exercida pelo apelado e por outro sujeito, em frente ao “Mercadão 2000”, na cidade de Santarém/PA. A nacional em voga, à equipe de policiais, inclusive, forneceu características físicas dos sujeitos. Após observação e identificação dos possíveis meliantes, os policiais visualizaram o instante em que eles saíram em fuga em direção a uma embarcação ancorada às proximidades. O outro sujeito conseguiu se evadir, enquanto o réu veio a ser capturado escondido no interior do banheiro de um dos barcos ancorados, local onde a droga foi encontrada, escondida na estrutura da tolda no interior dos compartimentos da embarcação.

4. Há se destacar a inexistência de mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade na busca pessoal efetuada pelos policiais. Na espécie, tanto o ingresso na embarcação como a revista pessoal, decorreram de fundadas suspeitas, após prévia notícia, dada por transeunte, acerca da efetiva prática de traficância no local pelos sujeitos apontados, os quais, inclusive, saíram em fuga, ao notarem a chegada dos militares.

5. Não há de prosperar a conclusão do juízo primevo de que a droga destinava-se ao consumo individual do acusado. Na hipótese, a alegada condição do apelante de usuário, a qual, inclusive, não foi provada, por meio, por exemplo, da produção de laudo toxicológico, que ateste a sua dependência química, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas revelam-se, comumente concomitantes. Ademais,
in casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida destinava-se à comercialização, quando se observa a quantidade e a variedade das substâncias ilícitas - 32 (trinta e dois) invólucro de “cocaína” e 01 (uma) porção grande de “maconha”- bem como as condições de acondicionamento em “petecas”, típicas de atividade de venda.

6. Recurso conhecido e provido, para reformar o édito desclassificatório, condenando o réu YOHHANNAN YOSSEF SILVEIRA DE SOUZA nas sanções punitivas do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE e de PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, a serem definidas pelo Juízo da Execução. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público Estadual
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 16312211), que, julgando improcedente a peça inicial acusatória, desclassificou o delito constante do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, imputado ao réu
YOHHANNAN YOSSEF SILVEIRA DE SOUZA
, para o do art. 28, do referido Diploma Legal, deixando de imputar-lhe quaisquer medidas educativas, por entender que a conduta se encaixa no que se chama “autolesão”.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 16312166) que no dia 05/03/2020, por volta das 01h00min, em via pública, próximo à praça Barão do Tapajós, entre Frei Ambrósio e Professor Carvalho, Bairro da Aldeia, no Município de Santarém/PA, o apelado em epígrafe foi surpreendido ao transportar e expor substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Descreve que uma guarnição policial realizava ronda preventiva na Av. Tapajós, quando receberam informações de uma transeunte de que alguns indivíduos estariam realizando o tráfico de material entorpecente nas imediações do “mercadão 2000”, ocasião em que os policiais diligenciaram ao local para averiguar a veracidade dos fatos noticiados. Ao se aproximarem do local, um dos policiais percebeu o momento em que dois indivíduos, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga em direção a uma embarcação ancorada nas adjacências. Realizadas buscas nas embarcações, o réu foi encontrado escondido dentro do banheiro do barco. Ao ser efetuada sua revista pessoal, nada foi encontrado. No entanto, em revista ao barco, foram apreendidos 02 (dois) embrulhos presos na estrutura da tolda, no interior de um dos compartimentos da embarcação, no total de 32 (trinta e duas) “trouxinhas – 8,688g – de “cocaína”, além de 01 (uma) porção de substância esverdeada – 24,391g – de “maconha”.

Relata a peça denunciativa que, questionado, o réu assumiu a propriedade da droga ilícita.

Em
razões recursais
(ID 16312224), argui o
Dominus Litis
a mera irregularidade da juntada tardia das razões do apelo. Relativamente ao mérito, pugna pela reforma da sentença prolatada, com a consequente condenação do recorrido pelo crime de tráfico de drogas, sob a tese de que as provas carreadas aos autos são uníssonas em desfavor do réu, pois incontestes a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

Argumenta que
“as drogas apreendidas pela polícia (em porções ‘fracionadas’, ou seja, prontas para venda) foram trazidas, transportadas e ocultadas pelo réu/apelado no local, estando em sua posse, poder e à sua disposição no local em que se encontrava escondido durante a fuga na tentativa de obstar a abordagem dos agentes públicos (policiais), conduta essa que se adequa formal e materialmente ao tipo penal contido na denúncia, qual seja tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, uma vez que estava o acusado a vender, expor à venda e/ou fornecer entorpecentes a viciados/usuários desta localidade, no momento em que fora avistado pela Guarnição Policial e empreendeu fuga, visando a sua impunidade”.

Sustenta, ademais, ser “
inviável a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº

11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas, além da forma

como estavam embaladas que os acusados possuíam no momento, dentre outras, evidenciam a

prática do tráfico de entorpecentes”.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 16312228), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, pretende a manutenção
in totum
do
decisum
objurgado, em virtude da fragilidade de provas existentes nos autos, para que seja mantida a desclassificação operada pelo juízo sentenciante.

Almeja o conhecimento e improvimento do recurso ministerial.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater ,
opina pelo
conhecimento e provimento
da apelação, a fim de que seja reformada a sentença absolutória, condenando o réu nas sanções punitivas do crime do art. 33 da Lei de Tóxicos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

1. Preliminar. Tempestividade do apelo. Apresentação tardia das razões recursais. Mera irregularidade:

O ilustre representante ministerial, em razões de irresignação, sustenta, preliminarmente, a tempestividade do apelo interposto, ainda que as razões recursais tenham sido apresentadas a destempo.

Com razão.

É cediço que, não obstante as razões tenham sido apresentadas extemporaneamente, a
intempestividade, nesse caso, não é fatal
, pois a extrapolação do prazo não passa de
mera irregularidade
, e não impede o reconhecimento do recurso de apelação.

Nessa senda de intelecção:

“APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE.

1. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, a apresentação extemporânea das razões de apelação constitui mera irregularidade, não representando óbice insuperável ao conhecimento do recurso interposto tempestivamente pela defesa. Precedentes do STJ e TJPA.

2. Preliminar ministerial afastada.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003904-26.2013.8.14.0028 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/12/2022)”

Nesses termos, atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

2. MÉRITO. Reforma da sentença desclassificatória:

Clama o
Parquet
pela reforma da sentença desclassificatória prolatada, com a consequente condenação do recorrido pelo crime de tráfico de drogas, sob a tese de que as provas carreadas aos autos são uníssonas em desfavor do réu, pois incontestes a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem dos autos, observa-se
assistir

razão à insurgência ministerial
, pelos motivos adiante alinhavados.

A
materialidade delitiva,
in casu
,

é indiscutível e encontra-se demonstrada por intermédio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 16312161, pág. 05); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 16312156, pág. 07); do Laudo de Constatação Provisória de Substância Entorpecente n.º 2020.04.000127-QUI (ID 16312157, pág. 01); e, do Laudo Toxicológico Definitivo n.º 2020.04.000136-QUI (ID 16312166, pág. 05), este último que assim atesta:

“2-DO MATERIAL:

2.1- Trata-se de 32 (trinta e duas) embalagens confeccionadas em plástico transparente amarradas com linha de algodão tipo ‘petecas’ contendo substância petrificada esbranquiçada, pesando um total de 8,688g (oito gramas e seiscentos e oitenta e oito miligramas).

2.2-Trata-se de 01 (uma) embalagem em plástico de filme transparente tipo ‘tablete’ contendo erva prensada, constituída por fragmentos de folhas, sementes, talos, hastes e de coloração esverdeada, pesando um total de 24,391g (vinte e quatro gramas e trezentos e noventa e um miligramas).

(...)

4 – DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como ‘COCAÍNA’ na substância descrita no item ‘2.1’ e

POSITIVO para a substância Tetrahidrocanabinol-(THC), princípio ativo do vegetal ‘Cannabis sativa L.”, vulgarmente conhecida por ‘MACONHA’ no material descrito no item ‘2.2’.”

A materialidade do delito, portanto, revela-se indene de dúvidas, em especial, diante da quantidade e variedade do material entorpecente apreendido – 32 (trinta e dois) invólucro de “cocaína” e 01 (uma) porção grande de “maconha” - das condições de acondicionamento em “petecas”/”tablete”, e em face das circunstâncias da prisão, em embarcação ancorada às adjacências de mercado municipal, cujos peculiaridades, somadas, denotam certeza na destinação mercantil do conteúdo ilícito.

Relativamente à
autoria delitiva atribuída ao réu YORRANNAN
,
data máxima vênia
ao
decisum

a quo
, vê-se que também resta provada aos autos de maneira inconcussa, especialmente, pelo depoimento das testemunhas inclusas aos autos, arrimadas pela prova material, suficientes para embasar a condenação, veja-se:

Em juízo, a testemunha
ODAIR JOSÉ REGO FREIRE,
declara:

“Eu me lembro do nome dele que marcou bastante (...) Nós éramos três e me recordo que o outro companheiro o Diego e o Marcos, já vinha com ele da embarcação, é porque eu era o comandante. Eu fiquei fora porque não podia entrar todo mundo de uma vez, né. Outro detalhe, doutor, o Diego Danilo que era ora vir para cá, ele teve um problema com a mãe e por isso ele foi dar apoio lá no hospital. Perguntado se quando encontram drogas em quantidade expressiva, qual o procedimento policial adotado, respondeu que: Recolhe tudo e leva para apresentação na delegacia para autoridade policial, prestamos depoimento no mesmo dia (...) Caracterizado o tráfico por causa da quantidade e das circunstâncias ali do fato.”

A Testemunha de acusação
ELTON AMÂNCIO SOUSA,
por seu turno, em Audiência de Instrução, assim descreve:

“O que eu lembro desse fato é que nós fizemos a abordagem dele em uma embarcação e foi encontrado uma quantidade de drogas com ele, o que eu lembro de imediato é isso. É corriqueiro ali a apreensão e ocorrência de tráfico. Perguntado se é conhecida como uma ‘zona vermelha’, respondeu que: Sim, isso. Bem na hora da abordagem sim ele estava só. Perguntado se se recorda que ele deu alguma explicação, respondeu que: Não. Nunca tinha ouvido falar dele não. Perguntado se o apreenderam considerando se tratar de tráfico ou uso, respondeu que: Tráfico. Perguntado como chegaram até ele, respondeu que: Pois é, essa parte não recordo precisamente, mas salvo engano houve uma denúncia. Perguntado quantos metros daria do mercado até o barco onde ele se escondeu, respondeu que: Não sei lhe dizer. Perguntado se a assinatura no depoimento perante a autoridade policial é sua, respondeu que: Sim, sim, foi feita a apresentação na delegacia; (...)”

Oportuna menção às declarações do Policial Militar
Diego Danilo Rego Miranda Reis
, as quais, apesar de colhidas no âmbito investigativo, não podem ser desprezadas, pois em absoluta consonância com a prova judicializada.

É cediço que vigora no Processo Penal Brasileiro o princípio do
livre convencimento motivado e da persuasão racional
, segundo o qual o magistrado, no exercício de sua função judicante, não está adstrito a qualquer critério de valoração das provas carreadas aos autos, devendo formar sua convicção pela livre apreciação da prova, produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas.

É inegável, portanto, ser inadmissível a prolação de édito condenatório exclusivamente com base em elementos de convicção colhidos durante o Inquérito Policial, consoante o disposto no art. 155,
caput
, da Lei Adjetiva Penal.

Inobstante, a prova indiciária, quando corroborada pelas produzidas na segunda fase, a das franquias constitucionais, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigura-se como elemento de convicção lícito a embasar uma sentença judicial, sendo exatamente esta a hipótese
sub examine.

Em relato minucioso, a citada testemunha narra:

“É Policial Militar, lotado no 3° BPM, nesta cidade, onde desenvolve suas atividades; QUE na data de hoje está de serviço e faz parte da equipe cujo comando está sob responsabilidade do condutor; QUE pela madrugada, por volta das 01h00, durante os trabalhos na área de atuação, que também abrange o bairro da Aldeia e suas adjacências, mais precisamente na Av. Tapajós,
uma Senhora acenou chamando a guarnição e no momento a referida disse ter visto claramente dois sujeitos comercializando produto, supostamente entorpecente, em frente ao Mercadão 2000, tendo inclusive a referida senhora também repassado as características dos possíveis meliantes;
QUE diante das informações colhidas, a equipe seguiu para o local informado e quando se aproximavam, o depoente
avistou dois sujeitos se evadindo rapidamente em direção a uma embarcação que estava ancorada no cais ali nas proximidades
; QUE imediatamente a equipe entrou em ação, pois saíram da VRT e foram rumo a embarcação onde possivelmente os sujeitos haviam penetrado; QUE o depoente foi primeiro que ingressou na embarcação e começou a procurar os

elementos, tendo encontrado um deles, identificado por YORRANNAN YOSSERF SILVEIRA DE SOUZA, que estava dentro do banheiro escondido; que o depoente revistou o dito sujeito, porém, não encontrou substância entorpecente com o mesmo, mas indagou sobre a droga que estava comercializando segundo a denúncia; QUE mesmo sem responder os questionamentos o Policial Elton que também

entrou no barco logo em seguida,
encontrou dois embrulhos presos na estrutura da tolda no interior de um dos compartimentos da embarcação:
QUE ao se verificar conteúdo do material, tudo indicava ser produto entorpecente; QUE posteriormente o condutor também entrou na embarcação para ajudar nas averiguações, porém, o segundo sujeito não foi encontrado e nem mesmo qualquer outra quantidade de material entorpecente; QUE ressalta o depoente que havia duas pessoas na referida embarcação que se apresentaram como tripulantes, pois segundo eles, estavam assustados e surpresos pois estavam dormindo por ocasião da movimentação e nada puderam observar; QUE o acusado acima mencionado não quis falar sobre a origem do material apreendido pois sempre se manteve calado sobre o assunto; QUE diante de tal situação o referido sujeito foi conduzido para esta Seccional para prestar esclarecimentos perante a Autoridade Policial; (...)”.
(grifei)

O réu
YORRANNAN YOSSEF SILVEIRA DE SOUZA
não foi interrogado em juízo, pois considerado revel. Na esfera administrativa, entretanto, ele assume a propriedade da droga, alegando, todavia, a destinação pessoal do entorpecente, dada sua condição de usuário.

Conforme se constata pelos depoimentos alhures reproduzidos, e por tudo mais que consta dos autos,
não há como negar a autoria delitiva imputada ao réu
,
havendo provas suficientes a este respeito
, a ponto de reformar o
decisum
singular desclassificatório para a responsabilização penal do recorrido
YORRANNAN YOSSEF SILVEIRA DE SOUZA
pela conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Colhe-se que o réu fora preso em estado flagrancial após denúncia de transeunte, uma senhora, que observou o ato de traficância exercida pelo apelado e por outro sujeito, em frente ao “Mercadão 2000”, na cidade de Santarém/PA. A nacional em voga, à equipe de policiais, inclusive, forneceu características físicas dos sujeitos. Após observação e identificação dos possíveis meliantes, os policiais visualizaram o instante em que eles saíram em fuga em direção a uma embarcação ancorada às proximidades. O outro sujeito conseguiu se evadir, enquanto o réu veio a ser capturado escondido no interior do banheiro de um dos barcos ancorados, local onde a droga foi encontrada, escondida na estrutura da tolda no interior dos compartimentos da embarcação.

Há se destacar a inexistência de mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade na busca pessoal efetuada pelos policiais.

Na espécie, tanto o ingresso na embarcação como a revista pessoal, decorreram de
fundadas suspeitas
, após prévia notícia, dada por transeunte, acerca da efetiva prática de traficância no local pelos sujeitos apontados, os quais, inclusive, saíram em fuga, ao notarem a chegada dos militares.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A busca pessoal, portanto, não foi abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal.

Ressalte, por outro turno, que o réu, perante a autoridade policial confessou a propriedade do material entorpecente, sustentando, porém, a destinação pessoal do material ilícito.

As nuances do caso concreto, no entanto, tornam induvidosa a prática da narcotraficância. A versão defensiva de insuficiência de provas queda-se diante do robusto acervo probatório, que demonstra, de maneira apta e indene de dúvidas, a traficância desempenhada pelo recorrido

Acerca da alegada condição de usuário, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso
sub examine
, não há de prosperar a conclusão do juízo primevo de que a droga destinava-se ao consumo individual do acusado. Na hipótese, a alegada
condição do apelante de usuário
, a qual, inclusive,
não foi provada
, por meio, por exemplo, da produção de laudo toxicológico, que ateste a sua dependência química, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas
revelam-se, comumente concomitantes.

Ademais,
in casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida
destinava-se à comercialização
, quando se observa a quantidade e a variedade das substâncias ilícitas - 32 (trinta e dois) invólucro de “cocaína” e 01 (uma) porção grande de “maconha”- bem como as condições de acondicionamento em “petecas”, típicas de atividade de venda.

Urge consignar que, embora réu não tenha sido surpreendido pelos policiais vendendo a substância ilícita, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
“guardar” e “ter em depósito”
substância entorpecente para fins de comercialização, situações que se amoldam, perfeitamente, à hipótese em apreço.

Verifica-se, portanto, a finalidade especifica do réu, voltada para o cometimento de delitos de tráfico de drogas, motivo pelo qual, não merece ser mantida desclassificação operada pelo Juízo sentenciante.

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo algum para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Frise-se que, os Policiais Militares motivo algum teriam para incriminar falsamente a conduta delitiva ao recorrido, supostamente inocente, prejudicando-o deliberadamente.

Desse modo, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, ante à fragilidade da tese defensiva, incapaz de elidir os argumentos constantes da peça inicial acusatória.

Pelo exposto, reformo o édito desclassificatório, para condenar o réu
YOHHANNAN YOSSEF SILVEIRA DE SOUZA,
nas sanções punitivas do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena:

Aplica-se a reprimenda com fundamento nos artigos 42 e 43 da Lei n.º 11.343/2006 e no artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

a)
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo:

A
culpabilidade
do réu é evidente, porém, não ultrapassa aquela já punida pelo tipo pena em voga, motivo pelo qual tal circunstância não pode ser a ele valorada como desfavorável.

O réu não possui maus
antecedentes
(CAC à ID 16312207).

Sua
conduta social e personalidade
não foram aferidas no curso da instrução.

Os
motivos do crime
, a obtenção de lucro fácil em detrimento da saúde de terceiros, é circunstância já inerente ao tipo penal do tráfico de drogas, não se prestando a agravar a reprimenda com base em tal critério.

As
circunstâncias
excedem o comum para a espécie, na medida em que a droga estava escondida em embarcação, com possibilidade de difusão, com maior intensidade, da droga por diversas localidades.

As
consequências
, de igual forma, embora sempre nefastas, não podem figurar em seu desfavor.

O
comportamento da vítima
, no caso, o Estado, não há de ser avaliado.

Assim, considera-se como suficiente e necessário ao acusado, a fixação da
pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes
:

Inexistem agravantes a serem consideradas.

No tocante à atenuante da confissão espontânea, vide Súmula 630 do STJ:
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
.

Faz jus o réu, contudo, à incidência da
atenuante da menoridade relativa
– art. 65, inciso I, do CPB - haja vista que possuía 18 (dezoito) anos ao tempo da prática criminosa, pois nascido em 25/02/2002 (Documento de Identificação à ID 16312163, pág. 07).

Assim, reduzo a reprimenda ao
quantum
mínimo legal (Súmula 231 do STJ), passando a dosá-la provisoriamente em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

c)

Da

causa de diminuição de pena

do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006:

No tocante à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, é cediço que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão
,
a dedicação do recorrente a atividades ilícitas não fora demonstrada nos presentes autos; tampouco há notícia de que integra organização criminosa.

Ao definir o tráfico privilegiado, o legislador previu apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do art. 33 da Nova Lei de Drogas, variável de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

A construção doutrinária e jurisprudencial, no entanto, entende que, diante da omissão legislativa, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e, com
preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente.

Cumpre destacar que, a Terceira Seção da Corte Superior de Justiça,
“aperfeiçoou o entendimento exarado no julgamento do mencionado Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022).”

No caso, na fixação da
sanção basilar, não há referência à natureza ou à quantidade do material entorpecente apreendido.

Nesses termos, atenta às circunstâncias do
art. 42 da Lei n.º 11.343/2006
, observa-se que, no caso, a
quantidade de substância entorpecente
apreendida não se revelou deveras expressiva.
A natureza, no entanto, da cocaína, revela-se como das mais nocivas, merecendo a sanção maior censurabilidade em face de tal circunstância, diante poder altamente deletério do entorpecente.

Registre-se, ademais, a variedade da droga, uma vez apreendida também porção de “maconha”, acondicionada em tablete único.

Nesse cenário, atribuo ao réu a redução de metade (1/2), fixando-lhe a reprimenda
DEFINITIVA e CONCRETA de 02 (DOIS) ANOS, 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, E 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Fixo ao réu o
regime inicial de cumprimento de pena aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, do CPB.

Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante dispõe o art. 44, do CPB. Assim, aplico ao réu as penas de
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
e de
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Não há que falar em fixação de indenização do valor mínimo pelos prejuízos decorrentes da infração, por ser a vítima, no caso, a sociedade (art. 387, inciso IV, do CPP).

Concedo ao réu o
direito de recorrer em liberdade
.

Após o transito em julgado da decisão, comunique-se ao TRE para fins do art. 15, item III, da CF/88, expedindo-se guia de recolhimento das execuções penais, lançando-se o nome do acusado condenado no rol de culpados, conforme art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna.

Façam-se as demais comunicações de estilo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para reformar o édito desclassificatório, condenando o réu
YOHHANNAN YOSSEF SILVEIRA DE SOUZA
nas sanções punitivas do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de
02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, de
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
e de
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024